Tribunal: TJDFT
Processo: 0738883-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em cessão de crédito de cédula de crédito bancário (R$ 4.562,65). A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração do executado, sob fundamento da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de 10% do salário líquido mensal do executado, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para satisfação de dívida não alimentar, à luz da proteção ao mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. O patamar de remuneração líquida mensal do executado (entre R$ 7.104,60 e R$ 6.919,65) indica que a penhora de 10% o deixaria com quantia inferior a cinco salários mínimos e ao valor apontado pelo DIEESE como necessário à satisfação das necessidades vitais (R$ 7.075,83 em setembro/2025), parâmetros adotados para definição do mínimo existencial.
5. A penhora pretendida, ainda que em percentual reduzido, compromete o sustento básico do devedor, sendo presumidas as despesas ordinárias mensais.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 833 IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982094, 0742343-61.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 2005194, 0710505-66.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.